Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725509-82.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ROGÉRIO XAVIER VIANA, CLECEONE ALVES FEITOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por ROGÉRIO XAVIER VIANA E CLECEONE ALVES FEITOSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Os agravos não merecem ser conhecidos. Isso porque, foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PEÇA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PETIÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, "o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido". No caso em exame, o agravante cumulou, em uma única peça, as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, o que impede o conhecimento da irresignação. Precedentes. 2. A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e do extraordinário viola o disposto no art. 1.029, caput, do CPC/2015, segundo o qual, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.815.893/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021.) Ademais, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não ocorreu com o apelo extraordinário, vez que teve seu seguimento negado, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Confira-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quanto a esse aspecto: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. Com efeito, “não cabe recurso dirigido ao STF (...) da decisão do tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral. Diante da declaração de prejudicialidade do apelo extremo caberia, no caso, agravo interno direcionado ao próprio órgão colegiado competente na origem. (...) Ademais, impende registrar que, na espécie, é inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro” (ARE 1.074.992-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1401789 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 22/11/2022). Assim, não conheço do agravo de id. 42156892. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026